Tribunal: TJDFT
Processo: 0716225-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO.
1. O instituto da compensação, previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil, enunciam que quando duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra é possível a compensação entre dívidas liquidas, vencidas e de coisa fungível.
2. Contudo, no caso, não há crédito líquido e certo reconhecido, uma vez que, não houve a prestação de contas do feito de origem ou qualquer outro procedimento capaz de averiguar a presença de eventual crédito em favor do executado, conforme art. 2o do Decreto 911/1969, o que inviabiliza a confirmação judicial dos valores indicados para compensação.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.